Tribunal: STF
Processo: HC 84679
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. BUSCA E APREENSÃO
REALIZADA EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE
PROVA AUTÔNOMA.
        Evidenciada a existência de prova autônoma,
descabe a pretensão de anular a decisão de recebimento da denúncia,
sob a alegação ter sido o mandado de busca e apreensão cumprido em
desacordo com a determinação judicial de que os policiais se
fizessem acompanhar de duas testemunhas.
        Ordem concedida.